Tribunal: TJMT
Processo: 1001774-65.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001774-65.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JURANY PINHEIRO DE JESUS - CPF: 398.260.311-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001774-65.2021.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE
– DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO
“DESCONHECIDO”
–
NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
–
RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A comprovação da mora é condição essencial à procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão e a falta de esgotamento dos meios de notificação pessoal do devedor importa em ausência de comprovação da mora, bem assim, na extinção, sem resolução do mérito, da Ação de Busca e Apreensão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001774-65.2021.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

Proc. referência:
Ação de Busca e Apreensão n. 1001774- 65.2021.8.11.005, da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência
, julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
, a Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
Jurany Pinheiro de Jesus Torres
.

O Apelante sustenta que houve a comprovação da mora do devedor fiduciário pela notificação enviada ao endereço constante do contrato, apesar de a correspondência retornar pelo motivo “desconhecido”, porquanto cumpriu os requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969.

Aduz que a tentativa de constituição em mora é suficiente para autorizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão, bem assim que a lei de regência não mais estabelece que a notificação seja expedida por Cartório de Títulos e Documentos e dispensa expressamente o recebimento pessoal da comunicação pelo devedor.

Alega que há interesse processual e não se mostra razoável a extinção do feito por excesso de rigor e formalismo. Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem contrarrazões, porque não formada a triangulação processual (Id. 93284976 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001774-65.2021.8.11.0055

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JURANY PINHEIRO DE JESUS TORRES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra a sentença que indeferiu a petição inicial e, por consequência
, julgou extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC
, a Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
Jurany Pinheiro de Jesus Torres
.

A lide advém de inadimplemento do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, n. 131936458, celebrado na data de 19/06/2018, no valor total de R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais), para pagar em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$522,05, cada uma, com vencimento inicial em 19/07/2018 e o último em 19/06/2022, cuja inadimplência teria ocorrido a partir da parcela vencida em 23/10/2020.

A Ação de Busca e Apreensão foi instruída com o AR da notificação extrajudicial devolvida com o carimbo “desconhecido”.

Nota-se que, em despacho inicial, foi determinada a emenda da petição inicial, para que o autor apelante comprovasse a constituição em mora do requerido apelado, o não foi atendido e ensejou a extinção da ação.

A sentença recorrida, por entender que não ficou demonstrada a mora do requerido, que não recebeu a notificação, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Contra esta decisão recorre o autor.

O cerne do recurso é saber se houve a constituição em mora do devedor fiduciário.

Pois bem.

Tem-se que
o direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. VALIDADE.PRECEDENTES. CONSTITUIÇÃO EM MORA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. 1. Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento , o que ocorreu no presente caso. 2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado na via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro PAULODE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

Cumpre registrar, por oportuno, que
não se trata de mudança de endereço do devedor, ou sobre entrega da notificação a terceiros.

Verifica-se que a correspondência da notificação extrajudicial para a finalidade de constituir o devedor fiduciário em mora foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia fora devolvida pelos Correios ao remetente com o carimbo de “
desconhecido
”, bem assim com a informação: “
Cliente desconhecido no local - entrega não realizada
.
” (Id. 93284953 - págs. 1-3).

Nota-se, assim, que não foram esgotados os meios de localização do devedor antes do ajuizamento da ação.

Diante disso, deveria ter sido providenciada a notificação por outros meios e, depois, efetuado o protesto com a intimação por edital, o que não aconteceu.

Realça-se, não houve a válida constituição em mora do devedor, que, segundo a Súmula 72 do STJ, é requisito essencial da Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, que deve ocorrer no momento da propositura do feito.

Com efeito, a falta da regular notificação que constitua o devedor fiduciário em mora, representa violação aos requisitos elementares e essenciais para a propositura da ação de busca e apreensão.

Realça-se, ainda, que esta egrégia Câmara já decidiu no sentido de que a correspondência não recebida, devolvida pelo motivo “desconhecido”, não constitui o devedor em mora.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIO PARA O LOCAL INFORMADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "SEM ENTREGA DOMICILIAR", “DESCONHECIDO” E “OUTROS” – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NECESSIDADE – PROTESTO - INEFICÁCIA – MORA NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A notificação extrajudicial enviada ao devedor no domicílio indicado no contrato mas devolvida pelo motivo "sem entrega domiciliar", “desconhecido” e “outros” não o constitui em mora, e a intimação mediante protesto por edital só é admissível quando provado que foram esgotados todos os meios para a localizá-lo.

A comprovação da mora é imprescindível à propositura da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
” (TJ-MT AP N.U 1006804-34.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

No mesmo sentido, foi o julgamento da Apelação n. 1006842-29.2019.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 06/05/2020, a saber:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA – ENDEREÇO DESCONHECIDO - NÃO ESGOTADAS AS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Não resta configurada a mora quando não esgotadas as possibilidades de notificação extrajudicial.
” (N.U 1006842-29.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Assim, a sentença está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça e não comporta reformas.

Posto isso,
nega-se provimento

ao recurso,
mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021